Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0707037-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSOES DE BRAZLANDIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência arguido pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, ora suscitante, em relação às VARAS CÍVEIS DE BRAZLÂNDIA, ora suscitados, na ação de execução de título extrajudicial, de no 0754217-40.2024.8.07.0001, aviada por SÉRGIO FELIPE FERNANDES E JUDITE MARIA FERNANDES, sediados no Rio de Janeiro/RJ, em desfavor de ALUÍZIO MARQUES DA SILVA, MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, LEANDRO CESAR DE AZEVEDO GONTIJO, MARCELA FELICIANO DE MORAIS GONTIJO, GABRIEL LINCOLN AZEVEDO GONTIJO E LETÍCIA BEATRIZ NUNES DE SOUSA GONTIJO, em endereço em Sobradinho/DF e Brazlândia/DF. A ação foi originalmente distribuída ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora suscitado, que declinou da competência em favor do juízo suscitante, sob o fundamento de que a eleição do foro de Brasília configuraria escolha aleatória, contrariando os critérios do artigo 781 do CPC e violando o princípio do juiz natural e a organização judiciária. É o relatório. Decide-se. Intime-se o Juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC1, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça2. Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça Cível para manifestação. Designa-se o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC3, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT4. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. 2 Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; 3 Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. 4 Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.